Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-39.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA ALVES DA SILVA - CPF: 842.684.171-68 (RECORRENTE), ROSEANE DE OLIVEIRA PREBITZ - CPF: 026.875.431-44 (ADVOGADO), MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA (RECORRIDO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), MAXXI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 28.474.497/0001-07 (RECORRIDO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CARDOZO DA SILVA - CPF: 632.474.021-87 (RECORRIDO), MARCIA RAFAELA BERNARDINO DE FREITAS - CPF: 009.232.423-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1003224-39.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Recorrido(s):

ALESSANDRA ALVES DA SILVA e OUTROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC, que julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

2.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (AgRg no REsp 1206422-TO), exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente

3.
O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. Ou seja, a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador)

4.
Evidenciado que a parte recorrente é fabricante e fornecedora do produto que não foi entregue, conforme consta em seu próprio site de revenda (
https://www.maisonvie.com.br/produtos
), revela-se a sua legitimidade para figurar no polo passivo visto que, participou da cadeia de consumo descrita nos autos

5.
O consumidor é livre para escolher contra quem ele pretende ajuizar ação para a reparação de seu dano. Logo, poderá ajuizar contra apenas um agente, contra alguns ou até mesmo contra todos da cadeia de fornecimento. Sendo que, cada um dos agentes que integrar a lide estará individualmente obrigado a pagar a dívida integralmente, conforme art. 264 do Código Civil Brasileiro

6.
Não há que se falar em
litigância de má-fé quando ausentes a presença das situações descritas no art. 80 do CPC.

7.

A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva: “Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para assegurar o direito da parte Autora à restituição do valor pago, no montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), condenando a Rés solidariamente à ressarci-la. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo pagamento. CONDENAR a Rés solidariamente, à título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, valor que deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023